Tribunal: TJPA
Processo: 0828316-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828316-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON PINHEIRO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. UTILIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigado pela suposta prática dos crimes de extorsão, associação criminosa e coação no curso do processo. Consta dos autos que o paciente teria contratado integrantes de organização criminosa para cobrar dívida não reconhecida pela vítima, mediante ameaças enviadas em grupo de aplicativo de mensagens. As intimidações teriam persistido mesmo após a instauração de investigação policial, com o objetivo de constranger a vítima a encerrar as apurações. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia cautelar, a inexistência de contemporaneidade da medida e requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível examinar, em habeas corpus, a alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, inclusive mediante técnica de fundamentação per relationem; (iii) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva e se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual o pedido não deve ser conhecido nesse ponto.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada. A técnica de fundamentação
per relationem
, consistente na remissão aos fundamentos do decreto prisional anterior, é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e não viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

5. No caso concreto, o decreto prisional aponta elementos extraídos da investigação policial que indicam a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela utilização de integrantes de organização criminosa para intimidar a vítima e influenciar o curso das investigações, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública e à regularidade da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

6. Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade. Os riscos decorrentes de coação e intimidação de vítima ou testemunhas possuem natureza continuada e podem projetar efeitos no tempo, preservando a atualidade dos fundamentos da custódia cautelar.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pela forma de execução dos delitos, circunstâncias que demonstram a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

8. Predicados pessoais favoráveis do paciente, ainda que presentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 319; CP, arts. 158, 288, 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; TJPA, Súmula 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por maioria, vencido o voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Pedro Pinheiro Sotero, conhecer parcialmente da ordem e denegá-la, nos termos do voto vencedor do Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0828316-52.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805625-20.2025.8.14.0008

IMPETRANTE: ANDERSON SILVA CUNHA, OAB/PA sob o nº 35.782

PACIENTE: ELIELSON PINHEIRO DA COSTA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA /PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ELIELSON PINHEIRO DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Conforme relatado, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 25/11/2025 e cumprida em 22/12/2025, sob a acusação da prática dos delitos de extorsão, associação criminosa e coação no curso do processo, supostamente por ter contratado terceiros para realizar a cobrança de uma dívida.

A defesa sustenta, em síntese, inocência e negativa de autoria, cerceamento de defesa por dificuldade de acesso aos autos, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a falta de fundamentação concreta do decreto prisional e a ausência de contemporaneidade, visto que os fatos teriam ocorrido em junho de 2025, mas a prisão somente ocorreu em dezembro. Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e é empresário estabelecido.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

RELATÓRIO

Adoto o relatório exposto no voto vencido.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente é acusado da prática dos crimes de
extorsão, associação criminosa e coação no Curso do Processo (Art. 158 do CP, art. 288 e art. 344, do Código Penal). O paciente teria, supostamente, contratado membros da organização criminosa Comando Vermelho para cobrar dívida não reconhecida pela vítima Francisco Albino Brito. A cobrança foi realizada por mensagens em grupo de
whatsapp
, mediante ameaças e coação exercida por terceiros.

As ameaças persistiram mesmo após a intimação do paciente para prestar depoimento perante autoridade policial, com o intuito de coagir a vítima a encerrar as investigações. Ao final, concluiu-se pelo indiciamento do paciente e outros 02 (dois) corréus.

Insurgem-se os impetrantes contra decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, sob argumento de inidoneidade da fundamentação disposta e ausência de contemporaneidade da medida.

Pois bem.

Ab initio
, digo que a discussão acerca de indícios de autoria e materialidade, como requerem os imperantes, demanda revolvimento fático-probatório dos autos de origem, o que a estreita via deste
Habeas Corpus
não comporta. Por esta razão, neste ponto, deixo de conhecer da impetração.

Manifestou-se o juízo
a quo
no sentido de que a manutenção da cautelar constritiva era medida que se impunha, pois
“por ora, entende este Juízo pela higidez e MANUTENÇÃO da prisão, considerando que ainda persistem os motivos que deram causa à prisão preventiva do custodiado, sem prejuízo de reanálise”. <sic> (ID nº 32906481)

A ordem da autoridade judiciária resta suficientemente fundamentada, com embasamento em dados fáticos trazidos aos autos. A
permanência hígida dos motivos do decreto constritivo, e a referência aos fundamentos utilizados no decreto cautelar, torna desnecessária fundamentação exaustiva no novo
decisum
. Trata-se de fundamentação
per relationem,
técnica amplamente adotada pelos Tribunais Superiores,

conforme expõe a remansa jurisprudência do c. STJ:

A
chamada técnica da fundamentação
per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. (STJ - AgRg no HC: 818540 MG 2023/0135150-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Assim, afasta-se a alegação de ilegalidade da fundamentação do ato coator, que embora sucinta, atende aos parâmetros legais, ressaltando a permanência dos efeitos da decretação da prisão.

Outrossim, quanto aos termos do decreto constritivo,
data máxima vênia
, não há que se falar em inidoneidade. Cumpre colacionar, para melhor entendimento, o que dispõe o Código de Processo Penal:

Ar
t. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

Notadamente, a fundamentação do decreto constritivo (ID nº 32906480) insere-se dentro destes paradigmas legais. Vejamos:

Destaca-se que a imposição desta medida cautelar exige a presença de materialidade e indícios da autoria delitiva, que podem ser perfeitamente aferidos na representação policial.

No caso em análise, depreende-se que a segregação cautelar dos investigados é necessária para melhor elucidação dos fatos noticiados à Autoridade Policial, além da gravidade em concreto do crime, que compromete significativamente a ordem pública e põe em risco a integridade da vítima.

Com efeito, a decretação da preventiva dos investigados é medida que se revela necessária para assegurar a livre produção probatória, impedindo que os agentes destruam provas, ameacem testemunhas e/ou vítimas, ou comprometam de qualquer maneira a busca pela verdade real.

Portanto, pelos fundamentos expostos acima e em harmonia ao parecer do Ministério Público, considerando que o crime é punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, e considerando que estão presentes indícios de autoria e materialidade, assim como os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual (art. 312 e 313 do CPP)
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de ELIELSON PINHEIRO DA COSTA (Tiago), DIEGO DA COSTA RODRIGUES (Urso ou Calabreso) e JANDERSON PINHEIRO (Panda ou Casado). <sic>

Ora, o
decisum
referencia expressamente os elementos probatórios colhidos em investigação policial até aquele momento, dos quais derivam o alto grau de reprovabilidade do
modus operandi
dos delitos, que envolveu auxílio de organização criminosa de alta periculosidade, coação de vítima e testemunhas e tentativa de alteração do curso das investigações. Todas estas circunstâncias consubstanciam a gravidade concreta dos crimes de forma absoluta.

Ademais, há que se pontuar que a coação ou intimidação direta podem projetar-se no tempo, o que torna contemporâneos os riscos à garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Assim, tendo em vista que contemporâneos devem ser os motivos que justificam a cautelar, e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão, que inclusive é pouco significativo, a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não merece prosperar.

Quanto ao pedido de substituição da constrição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP,
data vênia
, inexiste motivo para acolhê-lo. A gravidade concreta do caso e a periculosidade aferida do agente mostram-se inadequadas. Ademais,
em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do mesmo código, e aos precedentes dos Tribunais Superiores.

Isto posto, por toda a argumentação exposta, entendo que resta devidamente fundamentado o ato coator, afastando-se a ilegalidade apontada pelos impetrantes, sendo a manutenção da prisão cautelar medida que se impõe.

Por fim, quanto a presença de predicados pessoais favoráveis do paciente, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (Súmula 08, TJPA).

Á vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e, neste ponto, a denego.

Belém, 06/03/2026